Tribunal: CARF
Processo: 10880.724665/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724665/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
TEXTIL DALUTEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.
Efetiva-se a ciência do contribuinte por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária ou por decurso de prazo,
que ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou no dia
da abertura do documento, o que ocorrer primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-54.055 da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (e.fls.
2386/2403 ), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo do
lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD/DEBCAD - no
51.071.620-2, no valor original consolidado em 01/12/2014, de R$ 5.417.266,29, com ciência
em 25/12/2014, por intermédio da Caixa Postal do Módulo e-CAC do Centro Virtual de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724665/2014-10
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), conforme “Termo de Ciência por Decurso de
Prazo” de e.fl. 2092.
Conforme o “Relatório Fiscal – REFISC” (e.fls. 2013/2027), o presente
lançamento refere-se às contribuições devidas pela pessoa jurídica, arrecadadas pela Receita
Federal e destinadas a outras entidades/terceiros. Foi constatado que, de acordo com as folhas de
pagamento apresentadas, a pessoa jurídica deixou de declarar empregados e contribuintes
individuais em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e não efetuou os devidos recolhimentos das respectivas
contribuições devidas.
Ainda de acordo com o Relatório, apurou-se que todos os empregados e
contribuintes individuais constantes das folhas de pagamentos e GFIP ́s das pessoa jurídicas
vinculadas: Rafael Knopfler EPP (CNPJ 03.837.445/0001-19), Daniel Knopfler EPP (CNPJ
03.742.534/0001-81), Ronit Knopfler EPP (CNPJ 01.804.750/0001-89), Ruth Knopfler EPP
(CNPJ 68.940.261/0001-25), foram considerados pela fiscalização vinculados à autuada (Textil
Dalutex Ltda). A multa por falta de recolhimento da contribuição foi aplicada no percentual de
150%, por se entender presentes circunstâncias qualificadoras e as principais constatações,
elementos de prova e levantamentos efetuados encontram-se explicitados no Relatório Fiscal,
onde destaco as seguintes informações:
(...)
4. Da caracterização de empregados e contribuintes individuais
4.1 Todos os empregados e contribuintes individuais constantes das folhas de
pagamento e da GFIP ́s das empresas vinculadas: RAFAEL KNOPFLER EPP –
CNPJ 03.837.445/0001-19, DANIEL KNOPFLER EPP – CNPJ 03.742.534/0001-81,
RONIT KNOPFLER EPP – CNPJ 01.804.750/0001-89, RUTH KNOPFLER EPP –
CNPJ 68.940.261/0001-25 foram considerados por esta fiscalização vinculados à
empresa TEXTIL DALUTEX LTDA em virtude dos seguintes motivos:
4.1.1 – DESPESAS NECESSÁRIAS
Foi verificado que as despesas normais e necessárias para a operacionalização dos
serviços prestados pelas empresas vinculadas são custeados pela Têxtil Dalutex Ltda.
Nos livros Caixa (Documentos Comprobatórios n° 2) das empresas vinculadas é
possível verificar que não há lançamentos referentes a qualquer despesa relativa à
manutenção das máquinas ou equipamentos, água, energia elétrica, segurança predial,
portaria, limpeza predial, manutenção predial, licença de software, uniformes,
alimentação e outras necessárias para qualquer tipo de empresa desse ramo de atividade.
Conforme Termo de Intimação Fiscal n° 7 (anexo Term o de Intimação n° 7 – empresa
vinculada), as empresas vinculadas foram intimadas a informar como eram realizados e
pagos esses serviços. Em resposta, as empresas apresentaram as declarações
(Documentos Comprobatórios n°8) informando que todas essas despesas eram
custeadas pela empresa Textil Dalutex Ltda.
Pela análise da contabilidade e dos documentos de caixa da empresa Têxtil Dalutex
Ltda é possível verificar que a mesma lança na sua contabilidade todos os gastos
efetuados com essas despesas. Por amostragem, foram anexados ao processo algumas
notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos relativas a essas despesas
(Documentos Comprobatórios n° 9).
Diante de tais fatos, é possível concluir que o custo para consecução do seu objeto
social, assim como as despesas com manutenções em geral, segurança, água, energia
elétrica, alimentação e outras, das empresas vinculadas RAFAEL KNOPFLER EPP,
DANIEL KNOPFLER EPP, RONIT KNOPFLER EPP, RUTH KNOPFLER EPP são
arcados somente pela empresa TEXTIL DALUTEX LTDA.
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

4.1.2 - RECEITA BRUTA
Pela análise dos Livros Caixa (Documentos Comprobatórios n° 2) e dos Livros de Saída
de Mercadorias (Documentos Comprobatórios n° 1) das empresas vinculadas, verifica-
se que as mesmas executaram serviços exclusivamente para cumprimento do objeto
social da empresa TEXTIL DALUTEX LTDA, ou seja, no interesse desta.
Com base nas notas fiscais emitidas pelas empresas vinculadas e pela empresa Têxtil
Dalutex, observa-se que, embora tenha ocorrido a emissão de notas fiscais entre as
empresas vinculadas e a Têxtil Dalutex e também entre as empresas vinculadas, todos
os serviços e respectivos faturamentos ocorreram em virtude, única e exclusivamente,
no interesse da empresa Têxtil Dalutex Ltda.
É fácil observar, portanto, que essas supostas empresas, na verdade, funcionam como
um departamento ou setor da Têxtil Dalutex Ltda. Elas apenas executam um
determinado tipo de serviço que faz parte do processo de fabricação do tecido final, este
que é comercializado pela empresa Têxtil Dalutex Ltda e fabricado pelas empresas
vinculadas e também pela própria Dalutex.
4.1.3 – DOCUMENTOS RELATIVOS AOS RISCOS AMBIENTAIS
Por meio do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Documentos
Comprobatórios n°6) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(Documentos Comprobatórios n° 7), é possível observar que foi confeccionado um
documento único para a fábrica Textil Dalutex Ltda, localizada na av. Paraná, 250 –
Sorocaba/SP.
No PPRA, item 6 - Antecipação e Reconhecimento dos Riscos é possível observar que a
análise foi realizada em todos os setores da empresa, inclusive malharia, tinturaria
estamparia e acabamento. Setores esses que, teoricamente, seriam as empresas
vinculadas, mas que, na prática, fazem parte do complexo da fábrica Têxtil Dalutex
Ltda.
No Laudo Técnico, no tópico Avaliação das Condições Ambientais do Trabalho, item
5.4- Risco Químicos, subitem 5.4.2- Vapores de Compostos Orgânicos, é possível
observar que a coleta de dados foi realizada no funcionário Marcio dos Santos, que
trabalha no setor estamparia digital. Em consulta ao sistema GFIP, foi identificado que
esse funcionário é registrado na empresa vinculada Daniel Knopfler.
Mais uma vez, observa-se que, embora existam empresas formalizadas para os setores
malharia, tinturaria, estamparia e acabamento, na prática, existe uma empresa só, a
Têxtil Dalutex, que gerencia, administra e opera todos os setores e respectivas funções
relacionados a sua atividade-fim de fabricação de tecidos.
4.1.4 – INSTALAÇÕES FÍSICAS
Foi realizada pela fiscalização, em 27/10/2014, acompanhada pelo Sr. Alexandre D.C.
Baptista, contador da empresa, uma visita nas dependências da empresa, localizada na
av. Paraná, 250, Sorocaba/SP.
O objetivo foi de verificar as instalações físicas da empresa Têxtil Dalutex e também
das empresas vinculadas, que possuem o mesmo endereço da Dalutex, acrescentado no
respectivo endereço “parte A, B, C ou D”, após o número.
Durante a visita foram realizadas fotos de cada setor da empresa (Documentos
Comprobatórios n°4).
Ficou bem claro, que não existe separação das instalações físicas das empresas
vinculadas e a Têxtil Dalutex. O que muda é apenas o tipo de máquina de cada setor. As
fotos de cada setor demonstram bem as máquinas utilizadas em cada área e sua
localização.
As fotos constantes do anexo “Documentos Comprobatórios n°4- ambiente comum”
demonstram diversas situações, sendo fácil constatar que se trata de uma empresa só
(Têxtil Dalutex) com várias áreas. Podemos observar:
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

• Quadros de avisos espalhados pelos setores que se referem às atividades malharia,
tinturaria, estamparia e acabamento como “área”, e não como empresa. Inclusive,
mencionando a produtividade/qualidade de cada área.
• Caldeira única, que alimenta todos os setores;
• Restaurante único para todos os funcionários;
• Portaria única para todos os funcionários e/ou setores.
4.1.5 – ADMINISTRAÇÃO
As quatro empresas vinculadas (RAFAEL KNOPFLER EPP, DANIEL KNOPFLER
EPP, RONIT KNOPFLER EPP, RUTH KNOPFLER EPP) são constituídas por
membros do mesmo grupo familiar do casal Sr. Ludovit Knopfler e a Sra. Hanna
Knopfler, sócios da empresa TÊXTIL DALUTEX LTDA.
Todos os empresários ou empresárias responsáveis pelas empresas vinculadas são filhos
do casal. O Sr. Rafael Knopfler é responsável pela empresa RAFAEL KNOPFLER
EPP. O Sr. Daniel Knopfler pela empresa DANIEL KNOPFLER EPP. A Sra. Ronit
Knopfler Fischer pela empresa RONIT KNOPFLER EPP. A Sra. Ruth Knopfler Cohn
pela empresa RUTH KNOPFLER EPP.
Pelas procurações anexadas (Documentos Comprobatórios n° 11 a 17) é possível
constatar que o Sr. Ludovit Knopfler responde por todas as empresas vinculadas. Assim
como, os filhos também respondem pelas empresas as quais os mesmos não são titulares
como empresários individuais e também respondem pela Têxtil Dalutex Ltda.
Cabe observar ainda, que os poderes outorgados nas procurações são amplos,
destacando-se: movimentação bancária total; admissão e demissão de empregados;
cancelamentos de contratos; abrir filiais; assinar documentos fiscais/contábeis; adquirir,
alienar e onerar bens móveis e imóveis; fazer declarações de impostos; nomear e
constituir procuradores.
Ou seja, o Sr. Ludovit e seus filhos podem executar todos os poderes sobre todas as
empresas como verdadeiros proprietários.
Diante de tal fato, é possível concluir que a administração não é separada ou
individualizada por empresa, e sim centralizada no grupo familiar, tendo como principal
responsável o Sr. Ludovit Knopfler.
4.1.6 – VÍNCULOS
Durante a ação fiscal foram verificadas diversas situações que demonstram claramente
que, na prática, existe somente a empresa Textil Dalutex Ltda, destacamos algumas:
• Existe somente um Departamento Pessoal (Recursos Humanos) que gerencia os
funcionários da Têxtil Dalutex e de todas as empresas vinculadas;
• Os documentos relativos à Previdência Social e Fundo de Garantia (GFIP) da empresa
Têxtil Dalutex e de todas empresas vinculadas são enviados pelo mesmo empregado, Sr.
David Vieira, este subordinado à empresa Têxtil Dalutex (Documentos Comprobatórios
n°5);
• Em que pese existir, formalmente, uma empresa para cada setor da empresa (tinturaria,
estamparia, malharia e acabamento), conforme planilha CBO –Classificação Brasileira
de Ocupação (Documentos Comprobatórios n° 10), existem para uma mesma função,
por exemplo, CBO n° 3117- Colorista, funcionários registrados em todas as empresas
vinculadas e também na Têxtil Dalutex;
• Conforme faturas de cartão de crédito (páginas 54 a 57 do anexo Documentos
Comprobatórios n°9), verifica-se que os gastos do Sr. Daniel Knofler, Sr. Rafael
Knofler e Sra. Ronit Knofler foram pagos pela empresa Dalutex;
• Na conta n° 4110100016 – Participação dos Lucros – PLR constante da contabilidade
da Têxtil Dalutex, foram identificados pagamentos em nome do Sr. Rafael e Sr. Daniel
relativos à previdência privada, conforme histórico dos lançamentos (Documentos
Comprobatórios n°20).
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

4.1.7 – MÁQUINAS
As máquinas e equipamentos utilizados nas empresas vinculadas são de propriedade da
empresa Têxtil Dalutex Ltda.
As empresas vinculadas foram intimadas, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 7,
item 1, a apresentar as notas fiscais relativas à aquisição das máquinas e equipamentos
que se encontram em funcionamento nas empresas. Não foram apresentadas as notas
fiscais.
Em contrapartida, a empresa Têxtil Dalutex Ltda, em resposta a mesma intimação,
apresentou notas fiscais relativas à aquisição de diversas máquinas (Documentos
Comprobatórios n° 18).
Constata-se que a empresa Têxtil Dalutex Ltda adquiriu, entre outras, máquinas para a
impressão digital de tecidos, máquinas para dosagem de produtos químicos, máquinas
de tear, máquinas calandra, vaporizador. Essas máquinas são utilizadas nos setores de
malharia, tinturaria, estamparia e acabamento, ou seja, por todas as empresas
vinculadas.
4.2 Com base nos motivos acima expostos, é possível concluir que, de fato, as empresas
RAFAEL KNOPFLER EPP, DANIEL KNOPFLER EPP, RONIT KNOPFLER EPP,
RUTH KNOPFLER EPP funcionam como um departamento ou setor da empresa
TEXTIL DALUTEX LTDA, esta que:
- Efetua parte da industrialização dos tecidos e realiza a venda dos produtos acabados
conforme se verifica nos lançamentos contábeis efetuados na contabilidade da empresa;
- Fornece alimentação a todos funcionários conforme mencionado no item 4.1.1 acima;
- Gerencia os funcionários, ou seja, faz os serviços de recursos humanos de praxe de
uma empresa conforme descrito no item 4.1.6 acima;
- É responsável pelo pagamento das despesas do local onde se encontram os quatro
departamentos/empresas, da sua manutenção e da sua administração. Prova disso é o
pagamento da água (conta contábil n° 4110300002- Ág ua e Esgoto) e outras despesas
como conservação e manutenção predial (conta contábil n° 4110300008 – Manutenção
predial ), despesas com lanches e refeições (conta contábil n° 4110300019- Lanches e
Refeições), despesas de telefone (conta contábil n° 4110300011 - Telefonia),
manutenção de máquinas (conta contábil n° 4110300014 – Manutenção de Máquinas e
Equipamentos), energia elétrica (conta contábil n° 4110300003 – Energia Elétrica),
despesas com gás (conta contábil n° 4110300073 – Gás Natural). Cabe observar que nos
Livros Caixa das empresas RAFAEL KNOPFLER EPP, DANIEL KNOPFLER EPP,
RONIT KNOPFLER EPP e RUTH KNOPFLER EPP não foi encontrado nenhum
pagamento referente a essas despesas, pelo fato dessas despesas serem suportadas
somente pela TEXTIL DALUTEX LTDA.
4.2.1 As empresas RAFAEL KNOPFLER EPP, DANIEL KNOPFLER EPP, RONIT
KNOPFLER EPP, RUTH KNOPFLER EPP:
- Efetuam serviços de industrialização relativos às áreas de malharia, tinturaria,
estamparia e acabamento. Serviços que fazem parte do processo normal de fabricação
de tecidos.
4.3 Verifica-se, ainda, que as empresas RAFAEL KNOPFLER EPP, DANIEL
KNOPFLER EPP, RONIT KNOPFLER EPP, RUTH KNOPFLER EPP são tributadas
pelo SIMPLES NACIONAL, ou seja, não recolhem as contribuições previdenciárias
sobre as remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais da mesma
forma que a empresa TEXTIL DALUTEX LTDA, pagando as referidas contribuições
de forma bem mais econômica. Porém, conforme itens acima, é notório que os
empregados dessas empresas são, na verdade, empregados da empresa TEXTIL
DALUTEX LTDA e, por conseguinte, deve ser recolhida a contribuição previdenciária
da mesma forma que os empregados devidamente registrados nesta.
(...)
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

5.5. De acordo com a legislação especificada, nos lançamentos realizados nesta ação
fiscal, cabe a aplicação da multa de ofício de 75% duplicada para 150% em face da falta
de recolhimento e falta de declaração, conforme redação da MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, visto que estas ações configuram, em tese, o
crime de sonegação fiscal e fraude conforme previsto nos artigos 71 e 72 da Lei
n°4.502.
5.6 Como exposto no item 4.3 e nos itens 4.1.1 ao 4.1.7, a empresa Têxtil Dalutex Ltda
agiu com dolo, no sentido de diminuir ilegalmente sua carga tributária, não recolhendo a
contribuição previdenciária relativa à parte da empresa, incidente sobre a remuneração
paga aos empregados e contribuintes individuais vinculados às empresas RAFAEL
KNOPFLER EPP, DANIEL KNOPFLER EPP, RONIT KNOPFLER EPP, RUTH
KNOPFLER EPP.
6 Os sujeitos passivos solidários RAFAEL KNOPFLER EPP – CNPJ 03.837.445/0001-
19, DANIEL KNOPFLER EPP – CNPJ 03.742.534/0001-81, RONIT KNOPFLER EPP
– CNPJ 01.804.750/0001-89, RUTH KNOPFLER EPP – CNPJ 68.940.261/0001-25
apresentam evidências consistentes de atuação conjunta, visando interesses econômicos
e financeiros comuns. Dessa forma, deverão responder solidariamente pelo crédito
tributário ora levantado, com base no inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966 (CTN –
Código Tributário Nacional). Os elementos que levam a caracterizar uma unidade de
direção e uma intercomunicação (confusão) patrimonial desses sujeitos passivos são os
seguintes:
6.1 O Sr. Ludovit Knopfler a Sra. Hanna Knopfler, sócios da Têxtil Dulatex Ltda, são
os pais dos empresários titulares dessas quatro empresas. Portanto, todas as empresas
pertencem ao mesmo grupo familiar. Todas as empresas, inclusive a Têxtil Dalutex
Ltda, são gerenciadas por todos os membros do grupo familiar. Conforme procurações,
constata-se que os membros desse grupo familiar podem agir como verdadeiros
proprietários das cinco empresas, podendo, entre outros poderes, movimentar
amplamente as contas bancárias; admitir e demitir empregados; cancelar contratos; abrir
filiais; assinar documentos fiscais/contábeis; adquirir, alienar e onerar bens móveis e
imóveis; fazer declarações de impostos; nomear e constituir procuradores. (Documentos
Comprobatórios n°11 a 17)
6.2 As instalações físicas e as máquinas/equipamentos utilizados por essas empresas são
de propriedade da Têxtil Dalutex Ltda. (Documentos Comprobatórios n°18)
6.3 Percorrendo as instalações, verificou-se que não há separação física entre essas
empresas e a Têxtil Dalutex. (Documentos Comprobatórios n°04)
6.4 Os custos e despesas necessários para a operação normal dessas empresas são
arcados pela Têxtil Dalutex Ltda, ocorrendo claramente uma confusão patrimonial entre
essas empresas e a Têxtil Dalutex. Na contabilidade desta constata-se diversos
lançamentos contábeis relativos a gastos efetuados por todas empresas (exemplo:
manutenção em geral, água, energia elétrica, segurança patrimonial, etc). (Documentos
Comprobatórios n° 9 e item 4.2 acima)
6.5 Há também, na contabilidade da Textil Dalutex, lançamentos específicos relativos
aos titulares dessas empresas, Sr. Rafael, Sr. Daniel e Sra. Ronit, referentes a gastos
com cartão de crédito. (Documentos Comprobatórios n°9- pg. 54 a 57)
6.6 Há também, na contabilidade da Têxtil Dalutex, lançamentos específicos relativos
aos titulares Sr. Rafael e Sr. Daniel, referentes a pagamento de previdência privada.
(Documentos Comprobatórios n°20)
7 Disso tudo, conclui-se que há uma verdadeira confusão patrimonial entre essas
empresas e a Têxtil Dalutex Ltda. Observa-se, ainda, que o Sr. Ludovit Knopfler e a Sr.
Hanna Knopfler, sócios-administradores da Têxtil Dalutex Ltda agiram com excesso de
poderes, infringindo o contrato social quando permitiram que a contabilidade de sua
empresa suportasse direta e indiretamente os gastos das empresas RAFAEL
KNOPFLER EPP, DANIEL KNOPFLER EPP, RONIT KNOPFLER EPP, RUTH
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

KNOPFLER EPP e também de alguns de seus familiares conforme demonstrado nos
itens citados nesse relatório fiscal.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 2094/2118, onde em sede preliminar requer que tramitem em conexão todos
os processos relativos às NFLD’s citadas no Relatório Fiscal. Também é suscitado o
reconhecimento da decadência do direito de lançamento relativo aos períodos de apuração de
janeiro/2009 a novembro/2009. Por bem descrever os principais pontos da peça impugnatória,
peço vênia para parcial reprodução do relatório do acórdão guerreado:
5. Cientificada a empresa autuada, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo
(fl. 2092), apresentou a impugnação de fls. 2094 a 2118, em 08/01/2015, argumentando,
em síntese, que:
a) a presente impugnação é tempestiva e deve ser regularmente processada;
b) há clara conexão entre o presente e os demais autos de infração lavrados (AI
51.071.622-9, AI 51.071.623-7, AI 51.071.624-5 e AI 51.071.620-0), o que resta
evidente pela existência de um único Relatório Fiscal, devendo, portanto, ser
“distribuídos sempre a mesma turma de julgamento e mesmo relator”, sob pena de
nulidade do julgamento;
c) tratando-se de lançamento por homologação, o prazo decadencial é disciplinado pelo
§ 4o do artigo 150 do CTN. “Assim, pelo decurso de prazo o auto de infração é
parcialmente inexigível, estando extinta a obrigação tributária relativa aos meses
01/2009 a 11/2009;
d) o processo de terceirização, que “se iniciou com a contratação da empresa RUTH
KNOPFLER – ME, constituída em 30/09/1992”, intensificando-se em 1997 com a
contratação da empresa RONIT KNOPFLER ME, constituída em 17/02/1997, e
consolidando-se em 2000 com a contratação das empresas RAFAEL KNOPFLER ME,
constituída em 17/05/2000, e DANIEL KNOPFLER ME em 05/04/2000. Ressalta que
“o planejamento posto é muito claro e não há qualquer intenção de burlar o fisco”,
afirmando que foi “terceirizando áreas de sua empresa, e o fez para seus filhos, que são
pessoas de sua inteira confiança, tanto pessoal quanto tecnicamente. Ou seja, a
Impugnante continua sob o comando do patriarca fundador”;
e) “numa decisão empresarial, com total proposito negocial, a Impugnante subdividiu o
seu parque industrial, cedendo o espaço as suas terceirizadas e fazendo o comodato das
máquinas existentes, mantendo para si apenas parte da área de escritório que até hoje é
utilizada pela Impugnante para acomodar a sua área administrativa”;
f) “após a mudança das terceirizadas para o complexo fabril, as despesas são rateadas
entre estas e a própria Impugnante, porém são pagas em nome da Impugnante
proprietária do imóvel. Impende salientar que este pagamento pelas terceirizadas é feito
mediante a retenção de valores em suas faturas”, conforme planilha que anexa, sendo o
processo normal e corriqueiro, não havendo impedimento para tal operação. Ressalta
que “manteve a parte fundamental do processo, que é a criação, desenvolvimento e
pesquisa de produtos”;
g) “o PPRA é um documento de prevenção de risco ambiental do complexo fabril, não
sendo relevante para tal avaliação a existência ou não de empresas terceirizadas
ocupando o espaço”;
h) “é importante salientar que se trata de uma área de 80.000 m2, ou seja, grande o
suficiente para abrigar dezenas de empresas se fosse o caso. Como dito desde o início,
trata-se de um caso de cessão do espaço para as terceirizadas, inclusive com o comodato
do maquinário, tudo visando uma redução de custos. Não há qualquer ilegalidade na
operação, e é perfeitamente possível, não sendo motivação válida para a
desconsideração da personalidade jurídica”;
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

i) reconhece que “há uma relação umbilical entre as empresas, pois são todos
familiares”, porém, são empresas totalmente independentes, tanto que os funcionários
das terceirizadas jamais foram empregados da impugnante. Não estão presentes os
requisitos do vínculo empregatício entre os funcionários da terceirizada e a empresa
Têxtil Dalutex, não se tratando de terceirização com transferência de funcionários a fim
de reduzir o valor da contribuição previdenciária, tanto que esses já foram contratados
diretamente pelas terceirizadas, o que demonstra independência gerencial;
j) o Auto de Infração, se mantido, deve ser revisto. Todas as empresas são optantes pelo
Simples Nacional e recolheram seus tributos mensalmente sobre as notas fiscais
emitidas contra a impugnante (no período do AI, mais de R$ 4.000.000,00), devendo tal
quantia ser abatida do valor originário do auto de infração;
k) em todos os autos de infração foi aplicada multa de 150% sem fundamento, pois não
houve a intenção de sonegar, inexistindo dolo ou má-fé, podendo, na pior das hipóteses,
tratar-se de erro de apuração, o que implicaria multa simples e não qualificada;
l) a aplicação da multa, seja no percentual de 150% ou 75%, é confiscatória e, portanto,
inconstitucional, afrontando o princípio da razoabilidade e da livre iniciativa, conforme
jurisprudência que transcreve. Dessa forma, deve ser “ expurgada do débito a multa de
75% sobre os créditos lançados e glosados” e reduzida para o percentual de 20% ou
outro percentual razoável;|
m) requer, ao final, seja a impugnação provida para afastar o lançamento e, caso
mantida a fundamentação da autuação, seja refeito o cálculo para abater do valor
originário a integralidade dos valores pagos pela terceirizada no Simples Nacional e
para afastar a multa excessiva indevidamente aplicada.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo exarada a seguinte ementa:
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991,
o lapso de tempo de que dispõe a Receita Federal do Brasil para constituir os créditos
tributários das contribuições previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional,
sendo que, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo do
artigo 173, inciso I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está
implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas, forma-se
o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o
sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores pseudoterceirizados.
CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDAS.
CONTRIBUINTE
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO.
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

As contribuições recolhidas por meio de documento de arrecadação identificado com o
CNPJ de determinada pessoa jurídica não podem ser abatidas no lançamento fiscal
efetuado contra outro contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrado a intenção de ocultar a real
situação do sujeito passivo perante o Fisco a fim de se beneficiar de regime de
tributação diferenciado.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal refere-se a tributo e é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação
que a instituiu.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal, sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão do julgamento de piso por meio de Caixa Postal, de seu
Domicílio Tributário Eletrônico perante a Receita Federal, por meio de procurador (Dedicação
Assessoria e Cobrança Ltda – ME – CNPJ 05.702.401/0001-07), a autuada interpôs o recurso
voluntário de e.fls. 2443/2464.
A contribuinte inicia sua defesa sustentando a tempestividade de apresentação do
recurso voluntário e a competência exclusiva deste Conselho Administrativo Fiscal (CARF) para
análise de tal preliminar. Afirma que a empresa Dedicação Assessoria e Cobrança Ltda – ME,
que acessou sua caixa postal eletrônica e teve acesso ao resultado do julgamento de piso, não
possuía poderes para receber a referida intimação e não está constituída nestes autos, nos quais
há advogados regularmente constituídos. Dessa forma, conclui que a intimação somente teria
efeito se recebida na empresa, em seu domicilio fiscal, ou pelos advogados constituídos nos
autos. Assim, em que pese constar como se houvesse ciência do acórdão no dia 15/04/2016, em
razão da abertura de mensagem em sua caixa postal, conclui que: “A ciência objetiva do acórdão
somente se deu no 01/06/2016 quando o patrono da Recorrente acessou o e-cac e olhou o
andamento de todos os processos, e tomou ciência do julgamento ora recorrido. Portanto o
prazo para recurso vence apenas no dia 01/07/2016.”
Na sequência, passa a recorrente a repisar todos os argumentos de defesa
apresentados na impugnação, novamente requerendo tramitação em conexão de todos os
processos relativos às NFLD’s citadas no Relatório Fiscal e o reconhecimento da decadência dos
períodos de apuração de janeiro/2009 a novembro/2009. Caso vencida em sua tese de defesa,
reitera ainda a necessidade de abatimento dos valores de contribuições pagos pelas empresas
terceirizadas e a impropriedade da aplicação da multa no percentual de 150%, por entender não
caracterizadas as situações qualificadoras previstas na legislação de regência.
Submetido a julgamento em sessão desta 2a Turma Ordinária, com outra
composição, realizada em 12 de setembro de 2018, entendeu o colegiado, por unanimidade de
votos, pela conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução no 2202-000.828 (e,fls.
2493/2498). Foi solicitado, conforme voto do então relator, que a: “... a unidade de origem
verifique se a empresa Dedicação Assessoria e Cobrança Ltda., CNPJ no 05.702.401/0001-07,
que recebeu a intimação da decisão de primeiro grau conforme documento de fl. 2441, tinha, à
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

ocasião, procuração válida com poderes para atuar no presente processo administrativo fiscal,
devendo, na sequência, ser intimado o contribuinte para que possa se manifestar acerca do
resultado da diligência.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução no 2202-000.828 foram
prestados, pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo - CONTCARF da 8a Região
Fiscal da RFB, os devidos esclarecimentos, mediante o despacho de e.fl. 2505.
Foi dada ciência da diligência por meio do DTE da interessada, ciência essa
ocorrida por decurso de prazo. Apesar de instada a se manifestar, a contribuinte permaneceu
inerte e os autos retornaram a este Conselho para continuidade do julgamento, sendo o processo
submetido a novo sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente recebeu mensagem eletrônica relativa à decisão de primeira instância
em seu Domicílio Tributário Eletrônico, em 13/04/2016, conforme o “Termo de Registro de
Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE”, de efl. 2439. De acordo com o “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (e.fl. 2440), a contribuinte teve ciência do Acórdão no 06-
54.555, objeto do presente recurso, por abertura da mensagem de “Intimação do Resultado de
Julgamento” em 14/04/2016, por intermédio de procurador (a empresa Dedicação Assessoria e
Cobrança Ltda – ME CNPJ 05.702.401/0001-07)
O Recurso Voluntário ora objeto de análise somente foi protocolizado em
06/06/2016, conforme atestam o “Termo de Solicitação de Juntada”, de e.fl. 2442, e carimbo de
protocolo aposto na primeira folha do recurso (e.fl. 2443), pelo Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP.
Argui a interessada a tempestividade do recurso, sob alegação de que o “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem”, de 14/04/2016 (e.fls. 2440), não poderia ser considerado
como uma intimação válida; Uma vez que a empresa Dedicação Assessoria e Cobrança Ltda –
ME não possuiria poderes para receber a referida intimação e que a intimação válida somente
teria ocorrido quando da abertura da mensagem, por seus advogados constituídos, em
01/06/2016. Esses os exatos argumentos de defesa da tempestividade:
1) PRELIMINARMENTE — DA TEMPESTIVIDADE
No e-cac, consta como se houvesse ciência do acórdão no dia 15/04/2016 em razão da
abertura de mensagem, conforme certidão abaixo:
(...)
Acontece que a DEDICACAO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA não possui
poderes para receber a referida intimação, não está constituída nestes autos, nos quais há
advogados regularmente constituídos. Portanto a intimação somente tem efeito se
recebida na empresa, em seu domicilio fiscal, ou pelos advogados constituídos nos
autos.
A ciência objetiva do acórdão somente se deu no 01/06/2016 quando o patrono da
Recorrente acessou o e-cac e olhou o andamento de todos os processos, e tomou
ciência do julgamento ora recorrido. Portanto o prazo para recurso vence apenas
no dia 01/07/2016.
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

A contagem dos prazos processuais administrativos deverá observar, sempre que
possível, como no caso concreto, a data da efetiva ciência do Contribuinte acerca das
decisões proferidas.
Neste sentido, o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o trâmite do
Processo Administrativo Fiscal Federal, estabelece o prazo de 30 dias para interposição
de Recursos Voluntários, cita:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão,"
Reforçando o exposto, destaque-se que a Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe expressamente que
as intimações expedidas no processo administrativo federal deverão assegurar a certeza
da ciência do interessado. Vejamos:
"Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências. (...)
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com
aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência
do interessado."
Sendo assim, não apenas pelo expresso mandamento do artigo 26, §3°, da Lei n°
9.784/1999, mas também com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pela Constituição Federal em seu artigo 52, inciso LV, a data de intimação
que deve prevalecer para o cômputo do prazo de apresentação do Recurso Voluntário é
a data em que a Autora obteve acesso ao acórdão recorrido, isto é, 01.06.2016.
Não pode subsistir como marco inicial do prazo recursal a data de disponibilização do
acórdão na "Caixa Postal" do sistema e-cac, pois ofenderia o princípio da ampla defesa
e do devido processo legal.
Desse modo, verifica-se que, com amparo no princípio da razoabilidade, os prazos
processuais administrativos deverão ser contados a partir da efetiva ciência do
contribuinte sobre a decisão.
À vista dos argumentos acima reproduzidos, foi solicitado, por meio da Resolução
no 2202-000.828 deste colegiado (e,fls. 2493/2498), .que a: unidade da Receita Federal
verificasse se a empresa Dedicação Assessoria e Cobrança Ltda., CNPJ no 05.702.401/0001-07,
que recebeu a intimação da decisão de primeiro grau, possuía, à ocasião de tal recebimento,
procuração válida com poderes para atuar no presente processo administrativo fiscal.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução, foram prestados, pela
Equipe Regional de Contencioso Administrativo - CONTCARF da 8a Região Fiscal da RFB, os
seguintes esclarecimentos, constantes do despacho de e.fl. 2505:
Em atendimento à Resolução de fls. 2494 a 2499 que converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência, efetuou-se a pesquisa no sistema de controle de
procurações eletrônicas (fls. 2504 e 2505), conforme se segue.
Consta a procuração do contribuinte acima referenciado outorgada à empresa Dedicação
Assessoria e Cobrança LTDA, CNPJ no 05.702.401/0001-07, com o período de vigência
de 23/08/2010 a 31/12/2020, tendo sido cancelada em 29/08/2018.
Está registrado, no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 2441, que o
procurador do contribuinte teve a ciência em 14/04/2016, portanto, em data anterior ao
cancelamento da referida procuração.
É o que me cumpre relatar.
Juntamente com a informação acima, foram juntadas as telas de e.fls. 2503/2504,
que ratificam os esclarecimentos prestados.
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

Ao tratar das intimações do sujeito passivo, o Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, assim preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Conforme o inc. III, alínea “a”, do art. 23 acima reproduzido, o envio ao
Domicílio Tributário Eletrônico do sujeito passivo é uma das formas válidas de intimação dos
contribuintes.
Em que pese afirmação em sentido contrário, não há dúvidas de que a autuada foi
regularmente cientificada da decisão de piso em seu domicílio tributário no dia 14/04/2016. O
“Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE” (e.fl. 2439), dá conta de
que a autuada teria recebido mensagem com acesso aos seguintes documentos: “Acórdão de
Impugnação”, “Intimação do Resultado de Julgamento”, “DARF” e “Relação de Créditos
Tributários do Processo”, em 13/04/2016. Na folha seguinte (e.fl. 2440), temos o “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” atestando que a recorrente teve ciência desses mesmos
documentos, por intermédio de procurador regularmente habilitado, conforme confirmado, em
14/04/2016.
Portanto, o normativo a ser aplicado à presente questão é o acima reproduzido §
2o, inciso III, alínea “b”, do art. 23, do Decreto no 70.535, de 1972, pois ocorreu a abertura da
mensagem de ciência da decisão de piso em 14/04/2016, contando-se, a partir dessa data, o
trintídio para propositura de recurso.
Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual intempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724665/2014-10

Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais o art.
33 do Decreto no 70.235, de 1972, prescreve que das decisões das Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. Considerando que o Acórdão no 06-54.055 da 6a Turma da DRJ/CTA, foi recebido no
DTE da autuada em 13/04/2016, com abertura da mensagem em 14/04/2016, sendo, portanto, a
autuada regularmente cientificada da decisão de piso na referida data e o recurso ora objeto de
análise protocolizado somente em 06/06/2016, evidente sua intempestividade, uma vez que o
prazo se expirou em 14/05/2016. Nesse sentido os seguintes julgados deste mesmo Colegiado,
com outra composição: Acórdãos 2202-004.381, 2202-004.412, 2202-004.565, 2202-004.585,
2202-004.403, entre outros.
Não é demais pontuar que, mesmo que desconsiderada a ciência ocorrida por
intermédio da procuradora habilitada, ainda assim, estaria caracterizada a intempestividade do
presente recurso. Em tal hipótese, a regra a se aplicar seria a alínea “a”, do mesmo § 2o, inc. III,
do art. 23, do Decreto no 70.535, de 1972, que preceitua que a ciência por meio eletrônico
considera-se efetivada quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo. Teríamos assim que, a data de ciência a ser considerada
seria o dia 28/04/2016 (quinze dias contados da data da postagem – 13/04/2016) e o prazo final
para apresentação do recurso seria 28/05/2016. Portanto, da mesma forma intempestivo o recurso
protocolizado somente em 06/06/2016.
Esclareço finalmente que, de acordo com o comando do art. 69 da Lei no 9.784, de
1999, os processos administrativos específicos continuam sendo regidos pelas leis próprias,
sendo a eles aplicados apenas subsidiariamente os preceitos dessa Lei. Nesse sentido, registre-se
que a norma que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF) de determinação e exigência dos
créditos tributários da União é o Decreto no 70.235, de 1972, não se justificando a invocação pela
recorrente, dos preceitos da Lei no 9.784, de 1999, nos pontos em que há regulamentação
específica no PAF.
Baseado no exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário protocolizado
intempestivamente.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital